Tribunal: TJMT
Processo: 1035552-86.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035552-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenças / Afastamentos, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ILSON RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 029.979.339-78 (RECORRIDO), TAYNE KAUANE PORPERIO DOS SANTOS - CPF: 037.624.851-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA MÉDICA. REJEIÇÃO INDEVIDA DE ATESTADOS. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE DECRETO ESTADUAL. DESCONTOS RETROATIVOS DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL IN RE IPSA. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. É ilegal a rejeição de atestado médico apresentado para prorrogação de licença quando observado o prazo previsto no art. 41, I, do Decreto Estadual nº 5.263/2002.

2. A supressão integral e retroativa de vencimentos de servidor público exige prévio processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.

3. A privação total e prolongada de verba alimentar decorrente de ato administrativo ilegal configura dano moral in re ipsa.

4. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo integralmente a sentença que condenou o ente público à restituição de valores descontados indevidamente a título de "faltas injustificadas" e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões de agravo interno, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma porque os descontos efetuados seriam legais, uma vez que os atestados médicos apresentados pelo servidor não foram validados pela perícia médica oficial, sendo imprescindível tal validação para a concessão de licença superior a três dias. Alega que os descontos decorrem da mera consequência do não comparecimento ao trabalho, dispensando processo administrativo prévio, pois não se trataria de sanção disciplinar, mas de adequação da relação sinalagmática do trabalho.

Sustenta, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, argumentando que a privação de verba decorreu da inércia do próprio servidor em regularizar sua situação junto à perícia oficial, configurando mero dissabor de origem patrimonial. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, pugnando pelo não conhecimento do agravo interno por inobservância do art. 1.021, §1º, do CPC, ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, com aplicação da multa prevista no §4º do mesmo dispositivo legal. Argumenta que o agravo interno limita-se a repetir os mesmos argumentos já deduzidos no recurso inominado, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática. Sustenta que a rejeição dos atestados médicos decorreu de erro exclusivo da Administração, que interpretou equivocadamente o Decreto Estadual nº 5.263/2002, e que a supressão total de vencimentos por seis meses, sem processo administrativo prévio, configura dano moral evidente, sendo o valor fixado proporcional e razoável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026